Tribunal: TJSP
Processo: 0000073-71.2016.8.26.0596
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000073-71.2016.8.26.0596, da Comarca de Serrana, em que é apelante JOSÉ ANTONIO
RIBEIRO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000073-71.2016.8.26.0596 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000073-71.2016.8.26.0596
Apelante: José Antonio Ribeiro dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Serrana
Voto no 47.745
O apelante foi denunciado como incurso no artigo 33, caput,
da Lei no 11.343/2006, em razão de fatos ocorridos no dia 8 de maio de 2015, por volta das
21h30, no cruzamento das ruas Fortunato Luiz Miralha e Antônio dos Santos Chavans,
Jardim Chavans, Serrana, o réu trazia consigo, para fins de tráfico, 13g de cocaína,
acondicionada em 11 microtubos tipo "eppendorf". A ação foi julgada procedente para
condenar o réu a 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 500
(fls. 160-166).
Apela da sentença o réu, postulando a absolvição por falta de
provas. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão, a
desclassificação para o crime de porte para consumo (fls. 172-173).
Contrarrazões a fls. 181-184.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia no sentido do
não provimento do recurso (fls. 191-195).
É o relatório.
Segundo a inicial, o apelante comercializava entorpecentes no
local dos fatos, do que teve conhecimento a polícia militar por meio de delação anônima,
indicando o tráfico exercido por um indivíduo magro, de camiseta vermelha, bermuda
jeans e bicicleta (características do réu na ocasião). No local, policiais militares
encontraram o acusado, com as características mencionadas na delação e, assim, realizaram
abordagem e, com ele, encontraram 11 microtubos contendo cocaína.
Sob o crivo do contraditório, o recorrente disse ter ido ao
local para comprar drogas para seu consumo e, quando os policiais chegaram, o traficante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000073-71.2016.8.26.0596 -Voto no
3
saiu correndo, deixando-o sozinho.
No extremo oposto, harmoniosamente, os policiais militares
disseram que haviam recebido três delações via 190 a respeito de tráfico de drogas no
cruzamento mencionado na exordial, informando as características do sujeito. No local,
avistaram o acusado em contato com outro indivíduo. O réu foi abordado, pois compatível
com a descrição da delação e portava R$ 64,00 em dinheiro e 11 eppendorfs contendo
cocaína. O dinheiro apreendido se apresentava em notas trocadas. O acusado negou a
traficância.
O exame químico-toxicológico registrou a natureza e
quantidade de droga apreendida: 3,909 gramas de cocaína (fls. 10-12).
Não se pode duvidar, de antemão, da veracidade dos
testemunhos policiais. Como qualquer outra pessoa, podem prestar prova
válida, dependendo do conteúdo de suas alegações. Depois, seria absurdo que,
somente pela função exercida, de encarregados de manutenção da segurança
pública, pudessem ser tomados por suspeitos daquilo que declaram. Inverter-se-
ia a presunção de legalidade dos atos desses agentes administrativos. Além
disso, não parece razoável que fossem incriminar inocente, escolhido
aleatoriamente, imputando-lhe o grave delito, sem qualquer razão pessoal para
o ato. Portanto, não demonstrada qualquer razão para suspeita de conduta
censurável dos policiais e nenhuma foi provada pelo réu é de se admitir
seus testemunhos como verdadeiros.
Não parece convincente que saíssem pelas ruas à
procura de inocentes e desconhecidos passantes, com a intenção de incriminá-
los falsamente, sem que isso resultasse em qualquer proveito pessoal ou
funcional. Como não se atina para explicação de tão desarrazoado
comportamento, e porque não foi demonstrada qualquer razão para suspeita de
conduta censurável dos policiais, é de se admitir seus testemunhos como
verdadeiros. Não é admissível, igualmente, que agentes responsáveis pela
segurança pública portassem esses entorpecentes vislumbrando a possibilidade
de falsa acusação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000073-71.2016.8.26.0596 -Voto no
4
Depois, a norma penal encartada no artigo 33 da Lei
11.343/066 traz em seu bojo várias ações que podem caracterizar o delito de tráfico, logo,
não é necessário que o agente fosse preso vendendo a droga, tampouco portando quantia
em dinheiro ou que petrechos normalmente utilizados na atividade de traficância fossem
encontrados, pois a aquisição, a guarda, enfim a posse desse material ilícito, é suficiente
para realização do crime do artigo 33 da lei especial. Ademais disso, a conduta observada
pelos policiais de contato entre o réu e terceira pessoa que se evadiu, indica o destino
comercial.
Além disso, todo o contexto deve ser utilizado pela
autoridade judiciária para a distinção entre traficância e consumo próprio, nos
termos do artigo 28, §2o: “Para determinar se a droga destinava-se a consumo
pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida,
ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias
sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.
Era, assim, inarredável o acolhimento da pretensão
punitiva quanto ao tráfico.
O cálculo da pena está correto. Estabelecida a pena-
base no mínimo de 5 anos e 500 dias-multa, na segunda fase não foram
apontadas razões para modificação da sanção. Na terceira fase foi vedada a
aplicação do redutor em razão de maus antecedentes decorrentes de processo
que cuidou de outra conduta de traficância do réu, ocorrida depois da cuidada
nestes autos, em 14.11.2016, que transitou em julgado em 20.1.2019 (fl. 144),
ou seja, antes da prolação da sentença da presente ação penal em 18.6.2019 (fl.
166).
Inaplicável, assim, o redutor por conta desses maus
antecedentes.
O estabelecimento do regime inicial de execução
compõe a resposta penal ao crime praticado, devendo ser tanto mais rigorosa,
quanto mais severa a ofensa ao bem jurídico tutelado, ou mais reprovável a conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000073-71.2016.8.26.0596 -Voto no
5
dos agentes. Sem a observância dessa proporcionalidade, a pena deixa de reafirmar
o direito violado e passa a ser mera vingança pública contra o crime, o que de muito
deixou de ser a finalidade do sistema jurídico-penal. Depois, inexistentes
circunstâncias que justifiquem reprovação mais severa, o regime prisional deve ser
fixado nos termos do artigo 33, §2o, do Código Penal, segundo o entendimento
vazado na súmula 440, do Superior Tribunal de Justiça:
Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o
estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o
cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na
gravidade abstrata do delito.
Contudo, na hipótese vertente, o regime inicial
fechado deve ser mantido na forma do artigo 33, § 2o, alínea b, do Código
Penal1, visto que o apelante possui condenação anterior com trânsito em julgado,
constituindo maus antecedentes (fl. 144).
Em face desses motivos, nega-se provimento ao
recurso, mantendo-se, no mais, a respeitável sentença recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator
1 Código Penal, artigo 33, §2§, b) o condenado não reincidente, cuja pena
seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o
princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;